Tribunal: STF
Processo: RE 101050
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO INDEVIDO. OS JUROS DE MORA FISCAL, NA
REPETIÇÃO, E O PREVISTO NO ART. 161, § 1º, C/C O ART. 167
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AS NORMAS SOBRE PAGAMENTO E A
RESTITUIÇÃO, DO CTN, DERROGARAM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 4.414, DE
1964. RECURSO NÃO-CONHECIDO.